Tribunal: TJSP
Processo: 2213910-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – DEPÓSITO NOS AUTOS DA TOTALIDADE DA QUANTIA REQUISITADA, COM O DESCONTO CONCEDIDO PELA CREDORA – EXTINÇÃO DO FEITO, COM LEVANTAMENTO DE DEZ POR CENTO A TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM FAVOR DO ADVOGADO ORIGINÁRIO E O RESTANTE EM FAVOR DA EXEQUENTE – PRETENSÃO À DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO REMANESCENTE EM FAVOR DO CAUSÍDICO –

Ementa:
PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – DEPÓSITO NOS AUTOS DA TOTALIDADE DA QUANTIA REQUISITADA, COM O DESCONTO CONCEDIDO PELA CREDORA – EXTINÇÃO DO FEITO, COM LEVANTAMENTO DE DEZ POR CENTO A TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM FAVOR DO ADVOGADO ORIGINÁRIO E O RESTANTE EM FAVOR DA EXEQUENTE – PRETENSÃO À DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO REMANESCENTE EM FAVOR DO CAUSÍDICO – DESCABIMENTO NESTA SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.